Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECAMBIAMENTO PARA O JUÍZO PROCESSANTE DO DISTRITO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a previsão contida no artigo 103 da Lei no 7.210/1984, a jurisprudência já se firmou no sentido de que o direito do preso de permanecer em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar não é absoluto, podendo ser indeferido de acordo com o interesse público, por meio de decisão fundamentada.
2. No caso dos autos, diante da notícia de que os ora pacientes foram presos no estado de São Paulo, em decorrência do cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, a autoridade impetrada deu cumprimento ao que dispõe o §3o do artigo 289 do Código de Processo Penal, e determinou o recambiamento dos acusados para o Distrito Federal.
3. Ausente constrangimento ilegal a ser reparado, pois o recambiamento dos pacientes para o local do Juízo processante foi devidamente justificado para resguardar a devida prestação jurisdicional em tempo razoável, pois se trata de causa complexa que apura crime grave de homicídio qualificado tentado, envolvendo outros 06 (seis) denunciados – que também não residem no Distrito Federal, mas em cidades do Espírito Santo, Bahia e São Paulo – além dos ora pacientes, cuja permanência dos presos em unidades da federação diversas pode acarretar prejuízo concreto ao regular andamento da instrução criminal, que, inclusive, se submete ao procedimento do Tribunal do Júri, com provável necessidade de designação de Sessão Plenária do Júri na forma presencial. Precedentes desta Corte de Justiça.
4. Ordem denegada.